Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORAYA FERREIRA DA SILVA - CPF: 367.210.691-72 (APELANTE), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda da apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei no 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei no 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto no 11.150/2022).

No caso, os descontos em folha consomem 70% da remuneração líquida da apelante, restando-lhe cerca de R$2.200,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SORAYA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1024943-21.2024.8.11.0041, movida em desfavor do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e outros, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, uma vez que aufere renda bruta mensal de R$ 8.582,37, mas após os descontos referentes a empréstimos consignados, sua remuneração líquida é reduzida para R$ 3.630,38. Além disso, alega que há cobrança de empréstimo pessoal no valor mensal de R$ 929,86, bem como comprometimento com dívida oriunda de cartão de crédito no montante de R$ 31.452,97.

Argumenta que está tendo que sobreviver com menos de um salário mínimo, valor com o qual precisa pagar despesas com moradia, alimentação, vestuário, medicamentos e contas básicas, estando mais de 500% de sua renda comprometida com empréstimos consignados.

Defende que, para o reconhecimento da situação de superendividamento, não há exigência legal de ocorrência de fato extraordinário, imprevisível ou infortúnio, bastando a demonstração da boa-fé do consumidor e da manifesta impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Aduz que a decisão desconsiderou a realidade de sua situação financeira e que, apesar de seus rendimentos, o excesso de descontos a impede de arcar com suas despesas básicas.

Diz que as instituições financeiras, ao oferecerem crédito, estabelecem relação de consumo sujeita integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível o pedido de revisão contratual formulado na petição inicial, inclusive com a limitação das parcelas mensais a 30% da renda líquida da apelante.

Argui que o Decreto no 11.150/2022, que regula o conceito de mínimo existencial, viola os preceitos constitucionais por não garantir o padrão mínimo de dignidade humana, tanto é que está tendo sua constitucionalidade questionada nas ADPF no 1005 e 1006

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação para limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S/A no ID 299203365.

Contrarrazões do CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA no ID 299203366.

Contrarrazões do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A no ID 299203367.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por SORAYA FERREIRA DA SILVA em face de diversos bancos, na qual a autora alega estar em situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de seus rendimentos líquidos.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a autora/apelante não preenche os requisitos da lei, sobretudo por não ter demonstrado risco ao mínimo existencial.

Inconformada, a apelante sustenta que é evidente o comprometimento de sua renda pelas dívidas pactuadas com os réus, cujos encargos mensais correspondem a

mais de 500% do que recebe.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

No caso dos autos, a autora possui remuneração de R$ 8.582,37. Somados aos descontos legais, os contratos celebrados com os réus geram descontos de R$ 6.369,22, o que corresponde a pouco mais de 70% de sua renda.

Apesar de seus argumentos sobre o comprometimento de 500% de seus proventos, segundo o holerite juntado, remanesce um saldo aproximado de R$ 2.213,15 mensais (ID 257924713).

O fato de os descontos em folha representarem um percentual significativo de sua renda líquida não é suficiente, por si só, para caracterizar o superendividamento. É preciso que se comprove que tais descontos impedem o consumidor de manter o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial em contratos de consumo para limitar descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento deve ser excepcional, somente sendo admitida em casos extremos.

O tema é recente e para elucidar a matéria, trago alguns julgados:

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038620-55.2023.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, não tendo a apelante comprovado a sua condição de superendividada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025